Tribunal: TJMT
Processo: 1025234-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025234-86.2020.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[SUSPENSÃO DO PROCESSO]

RELATOR:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA - CNPJ: 15.075.948/0001-83 (AGRAVANTE), DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA G. RODRIGUES (AGRAVADO), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (AGRAVADO), FERNANDO JOSE MARQUIORETO - CPF: 352.695.021-00 (AGRAVADO), DESEMBARGADORA RELATORA DO RAC No 0002884-69.2012.8.11.0011 (AGRAVADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (AGRAVADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO COMBATIDADE – INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO COLEGIADO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do
mandamus
como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

2– Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Trata-se de agravo regimental cível interposto pela COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DOS PRODUTORES DE CANA DE MIRASSOL D’OESTE LTDA. – COOPROCAMI, contra o indeferimento da inicial do Mandado de Segurança n. 1025234-86.2020.8.11.0000, impetrado em desfavor de FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO.

A agravante alega que a decisão agravada merece ser reformada, pois comprovou que a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 0002884-69.2012.8.11.0011 é teratológica, uma vez que o recurso de apelação era intempestivo e não merecia conhecimento.

Aduz que o ora agravado comunicou o falecimento de seu advogado somente 2 (dois) anos após o ocorrido, havendo evidências de que ele sabia do falecimento e deixou de comunicar, utilizando-se de nulidade de algibeira. Verbera que o ora agravado agiu de má-fé e que o referido recurso não merecia ser conhecido e nem julgado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja revogada a decisão que denegou a segurança por indeferimento da inicial.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

O agravante reitera seus argumentos, salientando que houve teratologia na decisão ao não reconhecer a intempestividade do recurso de apelação, a qual era patente.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

"Trata-se de mandado de segurança impetrado por COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA DE MIRASSOL D’OESTE LTDA. em face dos DESEMBARGADORES ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES e DIRCEU DOS SANTOS, os quais figuraram, respectivamente, como relatora e presidente da 3a Câmara de Direito Privado desta Corte, no julgamento da Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0002884-69.2012.8.11.0011, ajuizada por FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO.

A impetrante salienta, inicialmente, o cabimento excepcional deste mandamus, por ser contra decisão manifestamente ilegal e teratológica proferida pela 3a Câmara de Direito Privado, em relação a qual não caberia recurso com efeito suspensivo.

Aduz que restou sobejamente comprovado nos autos que o Recurso de Apelação Cível n. 0002884-69.2012.8.11.0011 é intempestivo, uma vez que houve dissimulada arguição de FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO sobre a ocorrência de nulidade, consubstanciada no falecimento do seu Patrono, porquanto essa nulidade seria de algibeira, uma vez que ele não apontou a data do falecimento do Advogado.

Defende que é inquestionável a prescrição do direito, como reconhecido em primeira instância, a qual foi revolvida no acordão objeto deste mandado de segurança.

Sustenta, também, que houve “patente equívoco da E. DESEMBARGADORA RELATORA em seu V. VOTO (Id: 34352456), foi e é considerar a ação de EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA ajuizada em 2004 (“englobada” – ou melhor, cumulada com a ação de obrigação de fazer – proc. no 245/2004 – Cód. 18483 – Recurso de APELAÇÃO no 110537/2008) como litispendentes ao presente feito (execução de obrigação de fazer) que foi objeto do Recurso de APELAÇÃO, que originou o v. acórdão aqui recorrido, ou seja, esta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. É lição comezinha na Ciência do Direito, para que 2 (duas) ou mais ações sejam consideradas como litispendentes, estas devem, concomitantemente, possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

E que “a Ação de EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA (proc. no 245/2004 – Cód. 18483 – Recurso de Apelação no 110537/2008) ajuizada em 2004 tem pedido totalmente distinto da ação objeto deste recurso – OBRIGAÇÃO DE FAZER. Logo, é impróprio, indevido, inexato e portanto, contrário a definição de litispendência insculpida no artigo 337, §§ 2o e 3o do vigente CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, asseverar, como quer fazer crer o V. VOTO (que resultou no v. acórdão), que há litispendência entre as duas ações em epígrafe. É justamente o contrário, NÃO há litispendência entre as duas ações apontadas.”

Diante disso, argumenta que o acórdão, ora combatido, baseou-se em premissa equivocada, pois a interrupção da prescrição ocorreria somente no caso de litispendência, o que não aconteceu na hipótese, portanto, não haveria o que se falar na interrupção do prazo prescricional.

Reforça que “o V. VOTO também afirma, de forma equivocada, que a presente lide – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Código no 163484, que almeja o cumprimento da obrigação de fazer, vencida em 10/06/1991, para que esta IMPETRANTE-COOPERATIVA executada assuma, bem como transfira a dívida do IMPETRADO-MARQUIORETO junto ao BANCO DO BRASIL, liberando os bens dados em garantia à indigitada Instituição Financeira, “nada mais é que um desdobramento da Ação de Execução 245/2004, cujo processamento ainda se mantém no Juízo da 1a Vara de Mirassol D’Oeste, agora, apenas em relação ao pagamento da importância correspondente a 1500 (mil e quinhentas) toneladas de cana de açúcar, já colocada na esteira da destilaria”.

Nesses termos, aprofunda o debate da matéria, pugnando pela concessão da medida liminar inaudita altera parte, para suspender a eficácia da decisão judicial, ora vergastada, e, no mérito, para anular o Acórdão diante dos vícios apontados.

A análise do pedido liminar foi postergada para após a oitiva das partes.

Instadas a se manifestarem, os impetrados prestaram informações (ID 71251474 e 71319468), por sua vez, FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO apresentou manifesto no ID 799976493).

O Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, opinou pela denegação da segurança, sob o fundamento de que a decisão não seria teratológica.

Intimado para se manifestar, sobre eventual indeferimento liminar do pedido, o impetrante pugna pelo conhecimento da ação e procedência do seu mérito.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

Decido.

O Mandado de Segurança, disciplinado pela Lei n. 12.016/2009, será concedido apenas quando a parte possuir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam (art. 1o).

Em se tratando de impetração contra ato judicial, sua utilização é admitida somente se do decisum não couber Recurso próprio e se o ato impugnado for considerado teratológico, manifestamente ilegal ou praticado com abuso de poder, como sedimentado na Súmula n. 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Por sua vez, o artigo 5o da Lei n. 12016/2009 dispõe que:

“Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado”.

A Doutrina e a Jurisprudência estabelecem que “É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada” (STJ, AgRg no MS n. 21.883, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 3-5-2017).

No caso dos autos, a decisão contra a qual se insurge a impetrante desafia o recurso especial, o qual foi interposto pelo impetrante. Destarte, não há suporte jurídico para a impetração do Mandado de Segurança à hipótese em análise.

Quanto à ausência dos requisitos legais, assim preceitua o art. 10 da Lei do Mandado de Segurança:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Portanto, é caso de indeferimento da exordial do Mandado de Segurança e consequente extinção do feito, pela inadequação da via eleita e também pela tentativa de sua utilização como sucedâneo recursal.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - ATO JUDICIAL- AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – Teratologia ou manifesta ilegalidade na r. decisão judicial ora impugnada, não reconhecidas - As questões jurídicas deduzidas no presente mandado de segurança deverão ser impugnadas por meio da interposição do recurso próprio - Mandamus que não se presta a suprir a interposição do recurso cabível - Aplicação da Súmula no 267, da jurisprudência reiterada e dominante do E. STF - Precedentes - ORDEM DENEGADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ARTIGOS 485, I E VI, DO CPC/15, 6o, § 5o E 10 DA LEI FEDERAL No 12.016/09 - Recurso não conhecido.” (TJSP, MS: 22381353420218260000 SP 2238135-34.2021.8.26.0000, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 05/11/2021, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2021)

Ademais, como bem salientado no Parecer Ministerial, inexiste teratologia na decisão vergastada, veja-se:

“[...] Verifica-se que não há teratologia no posicionamento adotado, vez que se encontra devidamente fundamentado em precedentes.

Em relação ao falecimento do patrono, o entendimento é de que os atos praticados após o falecimento são nulos, em razão do prejuízo do direito de defesa da parte que havia constituído o advogado.

Em relação à prescrição, verifica-se que o seu curso renovou em razão do trânsito em julgado da decisão que extinguiu em parte a execução, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição no presente caso.

Sendo assim, evidente que o remédio constitucional foi utilizado como sucedâneo recursal, vez que não há teratologia no julgamento impugnado, [...]” (ID 72327489)

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER – ARRENDAMENTO MERCANTIL – SEGURANÇA DENEGADA. Verificada a ausência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no acórdão que rejeitou embargos de declaração, por ausência de omissão, a denegação de mandamus impetrado para combatê-la é medida que se impõe. Hipótese na qual houve o devido pronunciamento acerca do ponto alegado como omisso.” (TJMT, MS 0153543-84.2016.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017)

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, e, de plano, julgo extinta a lide, denegando a segurança, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC c/c art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009.” (ID 113900461)

Na esteira do entendimento esposado, bem salientou o ilustre Procurador de Justiça que oficiou neste feito, ao afirmar que:

“(...)Pois bem. Penso que a segurança deve ser denegada. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegação de que o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0002884-69.2012.8.11.0011 é teratológico, em razão de ter adotado fundamentação que não se coaduna com o caso em debate.

Compulsando os autos, verifica-se que a principal intenção da impetrante é a reforma do referido acórdão, utilizando-se do mandado de segurança como um sucedâneo recursal, em razão de não concordar com o julgamento proferido nos autos do referido recurso de apelação cível.

Conforme as informações prestadas pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente da 3a Câmara de Direito Privado do e. TJ/MT – Dirceu dos Santos (Id. no 71319468, págs. 01/03), foi informado que a ora impetrante já interpôs o recurso cabível para contestar o acórdão objurgado.

Cuida-se do disposto no art. 5a, inciso II da Lei no 12.016/2009, que dispõe que não cabe mandado de segurança em desfavor de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, in verbis:

“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como cediço, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recurso, conforme disposto no art. 5.o, inc. II, da Lei n.o 12.016/09. 2. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. Agravo interno conhecido e improvido.” (TJ/MT. N.U 1000418-88.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

A excepcionalidade desta regra ocorre quando a decisão impugnada é teratológica, contudo, não é o que acontece no presente caso, vez que pela análise do acórdão objurgado, a decisão foi tomada conforme o melhor entendimento a ser exarado no presente caso.

O acórdão do Recurso de Apelação Cível no 0002884-69.2012.8.11.0011, possui a seguinte ementa:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MORTE DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE – DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – DESLEALDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – RECURSO TEMPESTIVO. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS – DESNECESSIDADE - CAUSA MADURA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO OBSERVADO – PRELIMINAR REJEITADA. CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO SOBRE O MESMO TÍTULO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÕES DE PAGAR E FAZER – RITOS CONFLITANTES – EXTINÇÃO PARCIAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RETOMADA DO CURSO DA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA OBRIGAÇÃO DESMEMBRADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O falecimento do advogado de uma das partes suspende o processo, revelando-se nulos os atos praticados em desfavor da outorgante, ante os prejuízos sofridos por não direito de defesa, além da extinção da ação de execução, em razão do acolhimento da tese aventada pela devedora em exceção de pré-executividade. “(...) Caso concreto em que não se tem indícios de ciência acerca do falecimento do profissional pela parte por ele representada judicialmente, não se podendo presumir a omissão intencional desse fato, ou seja, a deslealdade processual da executada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1606777/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017). Na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com a citação da devedora na execução anteriormente ajuizada, sendo renovado, o ajuizamento de ação executiva entre as mesmas partes, contendo o mesmo título executivo extrajudicial, na qual se operou a citação válida, enseja a interrupção do prazo prescricional, cujo curso se renovou integralmente dies a quo ao trânsito em julgado do decisum que extinguiu em parte a execução, sem julgamento de mérito, ante a incompatibilidade dos ritos processuais das obrigações pactuadas.”

Verifica-se que não há teratologia no posicionamento adotado, vez que se encontra devidamente fundamentado em precedentes.

Em relação ao falecimento do patrono, o entendimento é de que os atos praticados após o falecimento são nulos, em razão do prejuízo do direito de defesa da parte que havia constituído o advogado.

Em relação à prescrição, verifica-se que o seu curso renovou em razão do trânsito em julgado da decisão que extinguiu em parte a execução, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição no presente caso.

Sendo assim, evidente que o remédio constitucional foi utilizado como sucedâneo recursal, vez que não há teratologia no julgamento impugnado, motivo pelo qual a segurança deve ser denegada.

Pelo exposto, manifesto pela denegação da segurança almejada.” (ID 72327489)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL - CONVOCADO)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022:

À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022